Tribunal: STF
Processo: HC 266922
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição de habeas corpus, formulada por Joaquim Pedro de Morais Filho, em face de decisão proferida por Relator no âmbito do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, “cuja decisão monocrática denegou liminar para reintegração dos ex-agentes Pedro Henrique Cooke de Alencar Lins e Bruno de Almeida Horn, mantendo as demissões administrativas por violação ao art. 117, X, da Lei nº 8.112/1990, sem análise de mérito quanto à proporcionalidade e à intervenção na credibilidade pública, configurando omissão que perpetua coação ilegal à liberdade funcional e à integridade institucional”. 
Pugna-se, liminarmente, pela suspensão imediata de atividades de coaching por delegados e policiais federais/militares. No mérito, requer a concessão da ordem “para anular as decisões omissivas do TRF1 (que denegaram liminares sem análise meritória, violando art. 93, IX, CF/88 e art. 489, Novo CPC), determinando análise de mérito com proporcionalidade, nos termos do RE 636.553 (Tema 445, que sujeita sanções administrativas a ponderação para evitar desproporcionalidade, reconhecendo nulidade de atos vinculados quando conflitam com razoabilidade), e do RE 1.240.999 (Tema 1.178, que impõe exame de mora processual em omissões judiciais), reintegrando os ex-agentes ou suspendendo efeitos das demissões até julgamento proporcional, pois a aplicação rígida da pena de demissão (Súmula 651/STJ) deve ceder à ponderação quando há conflito com eficiência institucional, evitando perpetuação de práticas como o "coaching" que geram distorções (relatório anexo, pág. 9), em argumentação lógica que prioriza o interesse público sobre formalismos, conforme HC 143.641/SP (2020, concedendo ordem coletiva para anular atos omissivos em contextos sistêmicos)”. 
É o relatório. Decido.
Verifico que não há indicação de ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d” e “i”, da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
Em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração é manifestamente incabível.
Por fim, verifico que o requerente tem, de forma reiterada, formulado pedidos manifestamente inadmissíveis ao STF.
Ante o exposto, com base no art. 13, V, “d”, c.c. art. 21, §1º, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
Em razão da manifesta inviabilidade dos pedidos formulados nestes autos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se imediatamente, independentemente de publicação desta decisão ou de nova manifestação do requerente.

Publique-se.
Brasília, 22 de dezembro de 2025.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente